Tribunal: TJDFT
Processo: 0702497-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0702497-76.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA EMBARGADO: RAFAEL GONCALVES BRAZ D E S P A C H O Nada a prover em relação à petição de ID 20861136, eis que a discussão nela encetada extrapola os limites deste agravo de instrumento, que se encontra já julgado, em fase de embargos de declaração. Dê-se ciência ao embargante. Mantenha-se o processo em pauta de julgamento. Brasília, 26 de outubro de 2020 15:59:35. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator